Tribunal: TJSP
Processo: 2082844-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte, pois restou verificado o excesso de execução no cálculo impugnado. Título executivo que não tratou de reajuste por faixa etária. Cálculos que devem ser refeitos. Condenação das Executadas ao pagamento de multa e honorários advocatícios, devidos para esta fase de cumprimento de sentença, que deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida em parte, pois restou verificado o excesso de execução no cálculo impugnado. Título executivo que não tratou de reajuste por faixa etária. Cálculos que devem ser refeitos. Condenação das Executadas ao pagamento de multa e honorários advocatícios, devidos para esta fase de cumprimento de sentença, que deve ser afastada. Pagamento voluntário. Honorários advocatícios previstos no artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC, que não são devidos, ante o pagamento voluntário no prazo legal da quase totalidade da dívida. Existência de eventual diferença a ser paga que não conduz à condenação, ante a necessidade de refazimento dos cálculos. Acaso não realizado o pagamento e então incidirão a multa e os honorários previstos no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, sobre eventual diferença. Honorários advocatícios relativos ao incidente devidos pela Exequente, em razão do parcial acolhimento da impugnação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2082844-75.2020.8.26.0000, da Comarca Franca, em que são agravantes
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., é agravada ELAINE DA GRAÇA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2082844-75.2020.8.26.0000
Voto no 25.583
Agravo de Instrumento No 2082844-75.2020.8.26.0000 Comarca: Franca
Agravantes: Sul América Seguro Saúde S.a. e Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
Agravado: Elaine da Graça Garcia
Juíza de Direito: Adriana Gatto Martins Bonemer
Voto no 25.583
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de
sentença. Impugnação acolhida em parte, pois restou
verificado o excesso de execução no cálculo impugnado.
Título executivo que não tratou de reajuste por faixa etária.
Cálculos que devem ser refeitos. Condenação das Executadas
ao pagamento de multa e honorários advocatícios, devidos
para esta fase de cumprimento de sentença, que deve ser
afastada. Pagamento voluntário. Honorários advocatícios
previstos no artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC, que não são
devidos, ante o pagamento voluntário no prazo legal da quase
totalidade da dívida. Existência de eventual diferença a ser
paga que não conduz à condenação, ante a necessidade de
refazimento dos cálculos. Acaso não realizado o pagamento e
então incidirão a multa e os honorários previstos no art. 523,
§§ 1o e 2o, do CPC, sobre eventual diferença. Honorários
advocatícios relativos ao incidente devidos pela Exequente,
em razão do parcial acolhimento da impugnação. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de sentença, contra a r. decisão de págs. 26/27 deste (págs. 103/104 do processo
originário), em que a Juíza acolheu em parte a impugnação, deferiu o levantamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2082844-75.2020.8.26.0000
Voto no 25.583
valor incontroverso de R$ 42.885,87 e, em consequência, condenou as Executadas ao
pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do saldo
remanescente, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.
Recorrem as Executadas para alegar, em síntese, que o
objeto da demanda se restringiu à declaração de abusividade dos reajustes por
sinistralidade e VCMH, conforme detalhado na petição inicial. Esclarecem que a r.
sentença foi expressa ao declarar a abusividade dos reajustes perseguidos em sede de
inicial, aplicados entre 2005 a 2018, com a observância da prescrição trienal, mantido
em sede recursal. Argumentam que os reajustes por faixa etária e o reajuste anual de
2019 devem ser mantidos nos cálculos nos exatos moldes contratuais, considerado que
não foram objeto do pedido inicial. Afirmam que apresentaram os cálculos no incidente,
com manutenção do reajuste anual incidente em julho/2019, bem como os reajustes por
faixa etária incidentes em fevereiro/2008, fevereiro/2013 e fevereiro/2018, ou seja, nos
moldes contratuais e, ao final, obtiveram um montante devido de R$ 42.885,87. Buscam
a reforma da r. decisão ora atacada, com a consequente homologação dos cálculos que
apresentaram, em sede de impugnação. Argumentam ainda que não foram arbitrados
honorários sucumbenciais em seu favor, pelo parcial acolhimento da impugnação.
Colacionam alguns julgados acerca de seu entendimento. Pugnam pela concessão de
efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e com preparo anotado (págs. 29/30)
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Determinado
o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 32), a contraminuta foi ofertada (págs.
36/39).
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhida, respeitado o
convencimento da n. Magistrada “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2082844-75.2020.8.26.0000
Voto no 25.583
Pelo que se infere do incidente, com parcial razão as
Agravantes, uma vez que do título executivo não constou o afastamento do reajuste por
faixa etária. Extrai-se de págs. 59/60 do incidente que a r. sentença reconheceu a
abusividade dos reajustes por sinistralidade, relativos ao período de 2005 a 2018, e,
ainda, determinou que os reajustes futuros observassem os índices da ANS. Referido
julgado foi mantido em sede recursal (págs. 61/69), com observação de ser possível às
Rés a aplicação do reajuste por sinistralidade, desde que demonstrem ao beneficiário o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma clara e minuciosa, o que não
foi feito pelas ora Apelantes, portanto, quanto aos reajustes anuais, devem ser
considerados os índices indicados pela ANS, até então.

Não obstante, embora as Agravantes não tenham realizado
o pagamento do débito no valor integral, calculado pela Agravada/Exequente, verifica-
se que elas o fizeram em sua quase totalidade e no prazo estabelecido pelo art. 523 do
CPC, o que conduz ao afastamento de sua condenação em multa e honorários relativos a
esta fase processual. Referida condenação pode ser revista, acaso exista diferença a ser
saldada e o pagamento desta não venha a ser por elas realizado, fato que comportará
inclusive a incidência da multa prevista nos §§ 1o e 2o do art. 523 do CPC. Portanto, ao
menos por ora, afasta-se a condenação das Agravantes em honorários e multa previstos
no art. 523 do CPC, até que os cálculos sejam refeitos pela Exequente.

Nesses termos, de rigor seja parcialmente acolhido o
recurso das Agravantes, para que sejam mantidos no cálculo a ser apresentado pela
Exequente os reajustes por faixa etária. Quanto aos reajustes anuais, devem ser
aplicados os índices indicados pela ANS, até que as Rés demonstrem ao beneficiário o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma clara e minuciosa.
Por fim, devem ser fixados honorários sucumbenciais em
favor das Executadas, ora Agravantes, uma vez que obtiveram sucesso em grande parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2082844-75.2020.8.26.0000
Voto no 25.583
de sua impugnação. Nesses termos, o montante é ora fixado em 10% sobre a diferença
cobrada em excesso pela Exequente.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator